Tribunal: TJMT
Processo: 1011643-65.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011643-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SOLANGE MOURA LIMA - CPF: 352.878.531-49 (APELANTE), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), SOLANGE MOURA LIMA - CPF: 352.878.531-49 (APELADO), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDORA IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO BANCO DESPROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento da contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

“(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.”
(N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011643-65.2019.8.11.0041

APELANTES:

SOLANGE MOURA LIMA E BANCO BMG S.A.

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SOLANGE MOURA LIMA
e pelo
BANCO BMG S.A.
, contra r. sentença proferida pelo MM Juiz da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes a pretensão autoral para: a) No que tange ao cartão de crédito de n. 5313.****.****.****, determinou a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público; b) No tocante ao pedido de revisão: manteve os juros remuneratórios em 4,90% ao mês, portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses discutidos nesta ação, do período compreendido entre agosto/2012 até os dias atuais. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. Devendo a liquidação de sentença obedecer aos parâmetros da decisão; e c) Por fim, julgou improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais.

Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC. Todavia, em relação à requerente a obrigação resta suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos.

Inconformada, a
requerente-apelante
defende que não é razoável uma consumidora emprestar do banco apelado o valor de R$902,00 (novecentos e dois reais) em junho de 2012 e pagar desde então 92 (noventa e duas) parcelas de R$55,70 (cinquenta e cinco reais e setenta centavos), dando apenas em juros o valor exorbitante de R$5.124,00 (cinco mil, cento e vinte e quatro reais), e ainda dever valor original emprestado, de modo que resta claro e evidente a má-fé da instituição financeira.

Sustenta que, apesar do juízo
a quo
ter reconhecido a abusividade do negócio jurídico, convertendo-o para empréstimo pessoal consignado, não limitou as cobranças das parcelas e não modificou os juros cobrados, razão pelo qual requer seja retificado os juros em 2,59% a.m., com a devolução do valor cobrado de forma indevida, em dobro, além da indenização por danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte a reforma da sentença (Id 60568457).

Por sua vez, o
banco-apelante
ressalta que o mencionado cartão foi solicitado pelo cliente, sendo que
“a apelante faz uma “Reserva de Margem Consignável”, descontando diretamente da folha de pagamento da parte apelada o valor correspondente a até 5% (cinco por cento) de seus vencimentos, para o pagamento do valor mínimo apurado mensalmente pela utilização do cartão
” (sic).

Salienta que
“o cartão de crédito/débito não tem previsão de término das cobranças, uma vez que, diferente do empréstimo, não são cobradas parcelas fixas, mas dependendo-se de lançamentos e pagamentos, através de faturas e de descontos em folha”
(sic).

Por outro lado, argumenta que a limitação dos juros remuneratórios em 4,90% ao mês, capitalizados, desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito, não merece prosperar.

Além disso, defende que “
não há que se falar em restituição com correções monetárias e juros, uma vez que os descontos só foram realizados devido ao negócio jurídico celebrado entre as partes
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial (Id 60568461).

Contrarrazões ofertadas no Id 60568466.

Preparo recolhido pelo banco (Id 60568464). Autora beneficiária da assistência judiciária gratuita (Id 60568454).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
SOLANGE MOURA LIMA
ajuizou a presente ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, em desfavor do
BANCO BMG
S/A
, alegando, em síntese, que realizou o empréstimo consignado, mas restou ludibriada com outra operação, qual seja, a contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), tendo sido creditado (via TED) em sua conta bancária, em razão dessa operação, o valor de R$902,00 (novecentos e dois reais)

Defendeu que já pagou 80 (oitenta) parcelas no valor de R$55,70 (cinquenta e cinco reais e setenta centavos), que somam aproximadamente o valor de R$4.456,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais), já passados mais de 06 (seis) anos ainda consta débito original em aberto.

Após regular processamento do feito, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes o pedido da inicial, determinando a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público, mantendo os juros remuneratórios em 4,90% ao mês, portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses discutidos nesta ação, do período compreendido entre agosto/2012 até os dias atuais. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito , na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. Devendo a liquidação de sentença obedecer aos parâmetros da decisão. Por fim, julgou improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais.

Ambas as partes aviaram recurso, sendo que o banco-apelante refuta a inexistência de nexo de causalidade entre a suposta lesão e o procedimento adotado, sustentando que a contratação do serviço de cartão de crédito foi legítima e volitivamente realizada pela própria recorrida, o que demonstra que a cobrança das faturas também se deu de forma correta.

Por sua vez, a autora apelante defende que, apesar do juízo
a quo
ter reconhecido a abusividade do negócio jurídico, convertendo-o para empréstimo pessoal consignado, não limitou as cobranças das parcelas e não modificou os juros cobrados, razão pelo qual requer seja retificado os juros em 2,59% a.m., com a devolução do valor cobrado de forma indevida, em dobro, além da indenização por danos morais.

Pois bem.
Cinge a controvérsia acerca da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da regularidade do débito constantes nas faturas anexas.

Nota-se que a autora é servidora pública, e tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco deixou de informar o autor/apelante, de forma clara e específica, que ela não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

É que, na hipótese dos autos, a demandante alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de cartão de crédito com a instituição financeira demandada. Assim, não obstante a alegada inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que a requerente alega que sofreu supostos prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se o autor na condição de consumidor.

Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia à instituição financeira comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo consumidor demandante, o que não restou observado a contendo, limitando-se o banco requerido em decantar a regularidade da sua contratação, tendo por base a mera juntada do Termo de Adesão ao Cartão de Crédito BMG, com “Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” nº. 20847777, junto à sua peça de defesa (Id
60567041
).

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, a instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Cumpre ressaltar, todavia, que, embora a contratação seja onerosa, ela não pode ser declarada nula/inexistente, pois as provas constantes dos autos demonstram a efetivação de compras por meio do cartão de crédito, consoante se infere das faturas anexas (Ids 60567038 e 60567039).

Ocorre que não é possível à parte autora vislumbrar de forma clara o valor e quantidade de parcelas a serem cobradas, o termo final da quitação da dívida, ou mesmo se o valor do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito seria suficiente para quitar o financiamento decorrente do poder de compra.

Em outros termos, o que se percebe, na verdade, é que o pacto firmado gera uma dívida impagável, tendo em vista que a taxa de juros aplicada consome todo o valor da prestação consignada e impede a amortização do principal, projetando, inclusive, um aumento constante da dívida, o que se mostra extremamente oneroso à parte autora, aqui consumidora.

Diante disso, encontra-se escorreita a sentença que converteu a
modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público
, por força do disposto no artigo 51, § 2º do CDC
[1]
,
devendo ser observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza,
de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

A propósito, em caso absolutamente análogo aos autos, já decidiu a colenda Quarta Câmara de Direito Privado no mesmo sentido. Confira-se:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – POSSIBILIDADE
– DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a restituição, na forma simples, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral”
(N.U 1010229-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

Consequentemente, após o recálculo da dívida na forma acima indicada, o que se fará em liquidação de sentença, deverão ser amortizadas as parcelas já pagas pelo autor (descontadas de sua folha de pagamento), sob a rubrica de reserva de margem consignável ou outra análoga, parcelas essas que, à sua vez, deverão ser corrigidas desde as datas dos descontos em folha pela variação do INPC, até a data da elaboração do cálculo, promovendo-se o encontro das contas.

Acaso remanesça saldo devedor, as parcelas deverão continuar sendo descontadas na folha de pagamento da autora, pelo valor mínimo contratado, à taxa fixada, até que o valor débito seja quitado.

Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de
forma simples
– e não dobrada como pretendido pela requerente, dada a ausência de
má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso,
consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

Assim, merece ser acolhido, o pedido da autora/apelante para determinar a conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, de modo a prestigiar a verdadeira vontade das partes.

Por outro lado, não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que o autor teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, como aliás, é confessado pela mesma tanto na exordial como nas razões do recurso, e, como tal, dispôs-se a pagá-lo, o que vem sendo realizado, embora a outro título (reserva de margem consignável). Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTO MINIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ABUSIVIDADE – OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO – REVISÃO – POSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS
– DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos contratos bancários são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto na Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça.

2. A responsabilidade contratual da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta.

3. Comprovado nos autos que o consumidor, pretendendo fazer empréstimo consignado, recebeu por adesão cartão de crédito, com saque de valores que queria a título de empréstimo, com desconto de parcela mínima em sua folha de pagamento, que resulta em um débito infindável.

4. Os termos do contrato firmado entre as partes implicam em abusividade por parte da instituição financeira, pois inexiste uma limitação ou mesmo um número de parcelas para quitação do empréstimo, gerando lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada ao consumidor, o que é vedado expressa e categoricamente pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do seu art. 51, IV.

5. No presente caso, a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.”
(N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC – CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
DANO MORAL – DIVERGÊNCIA CONTRATUAL – INEXISTENTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É possível a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado quando a intenção do consumidor era de adquirir o empréstimo consignado, e não o cartão.
Tratando-se de divergência contratual, não há falar-se em dano moral.”
(TJMS, Apelação Cível n. 0800387-36.2019.8.12.0024, Relator (a):

Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, 3ª Câmara Cível, j: 22/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSTRUMENTO CONTRATUAL COM DUAS MODALIDADES DE EMPRÉSTIMO. CLÁUSULAS DÚBIAS. CONTRATAÇÃO SOB ERRO. OFENSA AOS DEVERES DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO.
DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL. MERO ABORRECIMENTO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. – O dever de informação, consectário da boa-fé e inerente a qualquer relação negocial, encontra previsão genérica no Código Civil (arts. 113 e 422) e específica no CDC, notadamente em sua parte introdutória (arts. 4°, IV, 6, III). – É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, de forma que, da violação desse direito, deriva a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos provocados. – Ofende os deveres de boa-fé e de informação adequada o instrumento contratual com título dúbio, previsão conjunta de duas modalidades de empréstimo distintas e, inobstante, cláusulas ora comuns a ambas as operações, ora autônomas. Na forma como redigido, o ajuste tem potencial de induzir o consumidor a erro, ante a falta de clareza sobre qual o serviço pactuado. – Reconhecida a abusividade de juros remuneratórios, a respectiva taxa deve adequar-se à média de mercado.
–
Não demonstrado o preenchimento dos requisitos que ensejariam a responsabilização civil (dano, culpa e nexo de causalidade), não há que se falar em condenação da Instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.”
(TJMG – Apelação Cível 1.0000.18.089873-6/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, j. 07/11/2018)

Apenas a título de reforço,
questão absolutamente análoga, inclusive envolvendo a mesma instituição bancária, foi apreciada por esta Magistrada quando da análise do RAC 1017056-25.2020.8.11.0041, julgado no último dia 07/10/2020, e com o mesmo desfecho do presente caso
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do requerido e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do requerente, tão somente para que a incidência dos
juros remuneratórios seja pela taxa média do mercado à época da contratação, sendo que eventual valor devido à parte demandante deverá ser objeto de liquidação, na forma da fundamentação supra.

Por conseguinte, considerando o que presente resultado não altera àquele já consignado na origem, deve ser mantida a sucumbência recíproca, e, portanto, inaplicável a majoração dos honorários recursais na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020